Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Inquérito instaurado em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º, da Lei n. 9.613/98.
Em 30/9/2025, a Polícia Federal encaminhou o Ofício nº 3782767/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF informando, em síntese, que “o Exmo. Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, através do ofício nº 3051843/GMDF, solicitou a adoção pela Polícia Federal de providências referentes às ameaças por ele sofridas. Nesse sentido, afirma que, logo após proferir o seu voto no âmbito da ação penal nº 2668, passou a ser destinatário de graves ameaças contra a sua vida e integridade física veiculadas pela internet. Aduziu que, entre os traços que chamam atenção, há constante alusão a eventos ocorridos no Nepal, o que parece sugerir uma ação concertada com caráter de incitação” (eDoc.1037).
O Ofício está instruído com capturas de tela de diversos comentários feitos em perfis nas redes sociais Instagram, Tik Tok, X (Twitter) e Youtube. Foram compiladas mais de 50 (cinquenta) publicações realizadas por diferentes pessoas nas referidas redes sociais.
As mencionadas publicações constituem ameaças dirigidas nominalmente ao Ministro Flávio Dino e ao Delegado de Polícia Federal Fábio Shor. A Autoridade Policial afirma, ainda, que “a individualização dos alvos confere maior gravidade e reprovabilidade às condutas, porquanto amplia o potencial intimidatório, constrange o exercício regular da função pública e rompe a esfera do debate abstrato para uma concretude persecutória. Portanto, tais comportamentos têm o condão de causar temor real nas vítimas e, consequentemente, obstaculizar o desempenho independente e imparcial de suas funções enquanto agentes públicos”.
Por fim, a Autoridade Policial requereu a “apreciação acerca de eventual conexão dos fatos acima narrados com aqueles apurados no INQ nº 4874 (...). Caso reconhecida a vinculação, sugere-se a autuação, em apartado, de Petição (PET)  específica para a apuração desses eventos, com a consequente expedição de ofícios aos provedores de aplicações/redes sociais mencionados, a fim de que forneçam os dados cadastrais dos perfis, de modo a viabilizar a pronta identificação dos responsáveis”  (eDoc.1037).

É o relatório. DECIDO.

Este inquérito foi instaurado em virtude da presença de indícios e significativas provas apontando a existência de uma organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com a finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito.
Do exame dos fatos narrados, verifico que, efetivamente, estão abrangidos pelo objeto desta investigação.
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela Autoridade Policial e DETERMINO a autuação do Ofício nº 3782767/2025 - CCINT/CGINT/DIP/PF(eDoc.1037) como PET autônoma, distribuída por prevenção a estes autos.
OFICIE-SE às empresas META PLATFORMS, TIK TOK, X e YOUTUBE, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) forneçam os dados cadastrais dos seguintes perfis, a fim de identificar os respectivos responsáveis:

    A) INSTAGRAM: renatocamers; joesleyjean; danieljennings122; falcaoxxg; _vppriscila; matucanonanius; _lia.x_x; victor_fernandesoficial; marcelolanzilotti; lucaslii.s;  jeffersonmatuchaki; keurydossantos; fernandosevilhano; caciavarella;  marcianoreisl; malvo2752;  marcus.vinicius361; ramonfmadv; jacyrabitto; cauhe_jeoli; victor_fernandesoficial; kiamfluido; milenebeto; reida99_v2.0; exdrasferreira00; larinjo_gu; ary_getulio;  josevaljhosep; bettus_c; jnr_srn; marcosedi5;  lucas_bateraaa; myaayokome; helomstefani; maruciaburle; edufernandesvalgas; jorgehumberto.nm; gustavo_agx; pordosol_horizonte_de_cores; tinaquint13.eq; adrianacunhafreire; 
    B) TIK TOK: @tica4654; @guiferrerol; @diegocostalonga; ©eusouataidejunior; @proftelambucano; 
    C) X: @lulajabuticaba; @evandrocruz; @Massa8251781; @fatimareg16; @sfe0417; @lucianfellows; @Gislain91504038; @Almiroliveira57; @@alanriossr; @Re3881Renata;  @ManuelLeitebr; @GangstarRap;  @JhonyA103147947; @Izabella112233; @jotha2596;  Drink de Grafeno; Patríca patriota; Sergio Roberto Moro; The Patriot; Karla Skau;
    D) YOUTUBE: @JoséDenilsonMarçal; @milviapinheiro9045;  @gibamoraes. 

Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Polícia Federal para adoção das providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente